Tribunal: TJDFT
Processo: 0747837-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da correta distribuição dos ônus da sucumbência.
2. Diante desse contexto, é necessário analisar as hipóteses de aplicação do princípio da causalidade. 2.1. É necessário saber, portanto, se a entidade de previdência, ora apelante, deu causa efetivamente à propositura da demanda.
3. Na hipótese dos autos os autores exerceram pretensão ao recebimento de valores decorrentes de planos de previdência privada custeado pelo respectivo avô, tendo havido resistência indevida por parte da entidade. 3.1. Embora o pagamento dos valores tenha sido efetivado no curso da marcha processual, fato é que o cumprimento ocorreu apenas após a propositura da demanda, o que evidencia que a apelante deu causa à instauração da relação jurídica processual.
4. A entidade de previdência, ora apelante, portanto, deve arcar com o pagamento do montante indicado na sentença recorrida referente às despesas processuais e aos honorários de advogado, de acordo com a regra prevista no art. 85, caput e § 2o, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.